Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702687-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNA DE ALMEIDA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos de no 0794250-90.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na decisão impugnada, o juízo deferiu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a manutenção da redução da jornada de trabalho já concedida à agravada (35% sobre 40 horas para o cargo de enfermeira e de 5% sobre 20 horas para o cargo de técnica de enfermagem) até o julgamento final do processo. Alega o agravante ser impossível o acolhimento de pleito que acarrete o pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado. Afirma que as quantias recebidas pelo servidor a título de remuneração durante o período em que laborar com carga horária reduzida são irrepetíveis, diante da natureza alimentar. Narra que o laudo médico pericial atesta a necessidade de redução de apenas 20% da carga horária. Requer a concessão de efeito suspensivo. É o breve relato. Decido. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A pretensão da agravada em ver reduzida a sua jornada laboral encontra amparo na Lei Complementar 840/2011, sendo que a documentação apresentada atesta que o filho da agravada apresenta diagnóstico de autismo, tratando-se de criança que demanda cuidados especiais. No caso, em que pese o resultado da reavaliação pericial (ID 76832600 - Pág. 80), deve ser considerada a necessidade de acompanhamento do filho pela genitora em inúmeras atividades, conforme laudo médico de ID 76832600 - Pág. 110. Tem-se, portanto, que a impugnação apresentada pela autora nos autos de origem deve ser apreciada de forma exauriente antes de qualquer alteração, sob pena de afronta aos direitos da pessoa com deficiência. Neste sentido: Acórdão 1869227, 0755518-11.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024. Ressalte-se que a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre tratamento indispensável à preservação da vida e saúde do filho da agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito